Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-57.2020.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006394-57.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GERALDINO ROSA DA SILVA - CPF: 081.075.131-34 (APELANTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006394-57.2020.8.11.0055

APELANTE: GERALDINO ROSA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE TERRENO URBANO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DECIDIDA EM SANEADOR. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA. AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL IGNORADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITO DO EFETIVO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. LOTE SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARÁTER GERAL. ERRO CADASTRAL RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR AFETAÇÃO JURÍDICA A FINALIDADE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado pelo apelante em face do Município de Tangará da Serra, ao fundamento de que não houve efetivo apossamento do lote pelo Poder Público, sendo a restrição incidente sobre o imóvel decorrente de sua localização em Área de Preservação Permanente.

O apelante alega: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito de prova pericial; (ii) nulidade por omissão na análise de documentos administrativos essenciais; e (iii) no mérito, que a sentença teria incorrido em contradição interna ao reconhecer o erro cadastral e a vinculação do imóvel ao Projeto Parque Figueira, mas concluir pela inexistência de desapropriação indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município nas contrarrazões pode ser conhecida, diante de sua rejeição em sede de saneador sem a interposição de agravo de instrumento; (ii) verificar se o julgamento sem prévio pronunciamento expresso sobre o pedido de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) apurar se a sentença incorreu em nulidade por omitir análise de documentos administrativos essenciais; e (iv) definir se a situação vivenciada pelo apelante em relação ao imóvel configura desapropriação indireta apta a gerar o dever indenizatório do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município em contrarrazões não pode ser conhecida. A matéria foi apreciada e expressamente afastada no despacho saneador, sem que o réu tenha interposto agravo de instrumento, conforme facultava o art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. A inércia recursal operou a preclusão da matéria, tornando inviável seu reexame nesta instância por iniciativa da parte que deixou de impugná-la no momento oportuno.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento proferido sem decisão expressa sobre pedido de produção de prova pericial, quando o acervo documental já reunido nos autos se mostrar suficiente para a formação do convencimento judicial. O juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de dispensar aquelas que se revelarem desnecessárias ou protelatórias diante do conjunto probatório formado, nos termos dos arts. 370 e 464, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso, os documentos produzidos pelo próprio Município — Relatório Técnico nº 002/2019/COMIRF, Memorando nº 011/2022/COMIRF e Memorando nº 043/2021/COMIRF — eram objetivos quanto à situação do imóvel, sua localização em relação à poligonal do Parque Figueira, o erro cadastral verificado e a ausência de qualquer ato de apossamento ou mudança de titularidade, revelando-se suficientes para a resolução das questões controvertidas.

5. A exigência de fundamentação analítica prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de examinar individualmente cada documento constante dos autos, mas sim o de expor, de forma clara e coerente, as razões determinantes de seu convencimento. No caso, a sentença apreciou o conjunto probatório e concluiu fundamentadamente pela ausência dos requisitos da desapropriação indireta. 6. O fato de os documentos administrativos apontarem erro cadastral envolvendo o lote do apelante não implicava, necessariamente, reconhecimento de afetação do imóvel, conclusão que os próprios documentos refutavam ao esclarecer que o lote efetivamente vinculado ao procedimento de reassentamento era o de nº 01 e não o de nº 02. Ausente, portanto, prova essencial ignorada, não há nulidade a ser declarada.

7. A desapropriação indireta pressupõe o efetivo apossamento do bem pelo Poder Público, com a consequente incorporação do imóvel ao patrimônio público sem a observância do procedimento expropriatório regular. Sem esse elemento essencial, não é possível caracterizar o instituto, ainda que o proprietário experimente restrições ao exercício do direito de propriedade. A distinção entre limitação administrativa e desapropriação indireta é fundamental: aquela impõe restrições gerais e impessoais ao exercício do direito de propriedade em benefício do interesse coletivo, sem transferir ao Poder Público a posse ou o domínio do bem; esta pressupõe ato concreto e específico de apossamento pelo Estado, com destinação do imóvel a finalidade pública.

8. No caso concreto, a prova produzida nos autos não demonstra a ocorrência de apossamento administrativo do imóvel do apelante. O Relatório Técnico nº 002/2019/COMIRF registrou que o lote 02, quadra 23, do Residencial Monte Líbano está inserido em Área de Preservação Permanente e em Área Degradada, mas não se encontra inserido na poligonal do Parque Figueira, e que o Município não realizou qualquer ato de mudança de titularidade em relação a imóveis inseridos na poligonal do parque. O Memorando nº 043/2021/COMIRF informou que não houve ocupação do imóvel pelo Município, que não há interesse público no lote para fins de desapropriação ou indenização e que o imóvel se encontra fora dos limites do Parque Figueira. O Memorando nº 011/2022/COMIRF esclareceu que o erro cadastral decorreu de equívoco de empresa terceirizada, que atribuiu ao lote 02 a situação correspondente ao lote 01, este sim objeto do procedimento de reassentamento.

9. A restrição incidente sobre o imóvel decorre de sua localização em Área de Preservação Permanente, caracterizada por norma geral e abstrata — o Código Florestal e a legislação municipal e estadual correlata — e não de intervenção estatal específica e concreta dirigida ao imóvel. A simples localização do lote em APP, ainda que impeça a edificação ou restrinja o uso econômico da propriedade, não se confunde com o apossamento exigido para a caracterização da desapropriação indireta, tratando-se de limitação administrativa de caráter geral que não confere ao proprietário o direito à indenização por aquele instituto.

10. O equívoco cadastral reconhecido pelo Município, embora relevante do ponto de vista da atuação administrativa, não é suficiente para configurar afetação jurídica do imóvel a finalidade pública. O próprio Município esclareceu que o erro foi identificado e não gerou qualquer ato de transferência de domínio ou incorporação do bem ao patrimônio público, permanecendo o lote sob domínio privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

"1. As limitações ambientais, mesmo que resultem na inviabilidade de uso econômico da propriedade, não configuram desapropriação indireta, pois não há apossamento do imóvel pelo poder público.”

“2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as restrições ambientais sobre a propriedade não geram o direito à indenização por desapropriação indireta, mas devem ser tratadas como limitações administrativas, com a devida indenização por meio de ação de direito pessoal, e não real.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10, parágrafo único; CPC/2015, arts. 370, 464, § 1º, II, 489, § 1º, IV e VI, 85, § 11, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.041.533/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22/02/2022; TJMT, N.U 1000227-87.2021.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/05/2025; TJMT, N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; TJMT, N.U 1027240-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026; TJMT, N.U 1042669-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006394-57.2020.8.11.0055

APELANTE: GERALDINO ROSA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Geraldino Rosa da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação indenizatória por desapropriação indireta de terreno urbano
, ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante sustenta que, adquiriu regularmente o lote 02, quadra 23, no Jardim Monte Líbano, matriculado sob o nº 1.351 no Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT, tendo sido posteriormente privado do uso e fruição do imóvel em razão de sua indevida utilização pelo Poder Público no âmbito do Projeto Parque Figueira, sem que tenha recebido qualquer indenização ou permuta.

Em sua irresignação, alega, como preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem proferiu sentença de improcedência sem analisar, deferir ou indeferir expressamente o pedido de produção de prova pericial técnica formulado sob o ID 53798392, a qual teria por finalidade apurar vestígios de ocupação, utilização ou demolição no imóvel, verificar o esvaziamento econômico da propriedade, aferir seu valor de mercado e confirmar a destinação pública da área no contexto do projeto público mencionado. Sustenta que, o silêncio do juízo configura indeferimento tácito da prova, vedado pelo ordenamento jurídico.

Como segunda preliminar, aponta nulidade da sentença por omissão na análise de provas documentais essenciais, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Afirma que, documentos administrativos juntados pelo próprio Município, identificados sob os Ids. 80746679 e seguintes, vinculam expressamente o lote de sua propriedade a procedimentos do Projeto Parque Figueira, demonstram que o cadastro do imóvel foi utilizado como base para indenização paga a terceiro estranho à lide e revelam o reconhecimento de erro cadastral pela Administração Pública, tudo sem qualquer análise na sentença recorrida.

No mérito, sustenta que, a sentença incorre em contradição interna ao reconhecer que o imóvel foi utilizado em procedimentos administrativos vinculados ao Projeto Parque Figueira, que houve erro cadastral envolvendo o lote e que o cadastro foi empregado em trâmites que culminaram na indenização de terceiro, mas, ao mesmo tempo, concluir pela inexistência de desapropriação indireta.

Argumenta que, tais fatos são incompatíveis com a classificação da intervenção como mera limitação administrativa ambiental.

Aduz, ainda, erro de enquadramento jurídico, pois a situação descrita nos autos revelaria intervenção estatal concreta e específica sobre o imóvel, que esvazia por completo o direito de propriedade, sendo distintos os institutos da limitação administrativa, de caráter geral e abstrato, e da desapropriação indireta, decorrente de afetação real do bem a finalidade pública.

Aponta, por fim, omissão da sentença quanto à análise da boa-fé objetiva do apelante e da conduta contraditória do Município, destacando que adquiriu o imóvel regularmente, pagou ITBI, IPTU e demais encargos, obteve ordem de escritura e buscou solução administrativa por anos, enquanto o Município permaneceu inerte e somente alegou erro cadastral após o ajuizamento da ação.

Registra que, todos os vícios foram oportunamente suscitados em embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob fundamento genérico, sem enfrentamento concreto das omissões e contradições apontadas, o que reforça a nulidade do julgado.

Requer, em síntese, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização da prova pericial requerida, ou, subsidiariamente, sua reforma integral para o reconhecimento da desapropriação indireta e a condenação do Município ao pagamento de indenização correspondente ao valor do imóvel, acrescida dos consectários legais e das verbas sucumbenciais.

O Município apelado apresentou contrarrazões, sustentando, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão indenizatória. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006394-57.2020.8.11.0055

APELANTE: GERALDINO ROSA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município apelado suscitou, em sede de contrarrazões, a prescrição da pretensão indenizatória do apelante, com fundamento na natureza de limitação administrativa da restrição incidente sobre o imóvel e no prazo quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A preliminar não pode ser conhecida nesta sede recursal.

Extrai-se dos autos que, a matéria prescricional foi apreciada e afastada expressamente no despacho saneador proferido pelo Juízo de primeiro grau (ID 356544369), oportunidade em que o julgador concluiu pelo prosseguimento da instrução processual, rejeitando a arguição de prescrição formulada pelo réu.

Contra essa decisão, o Município não interpôs recurso de agravo de instrumento, conforme facultado pelo art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. A inércia recursal acarretou a preclusão da matéria, tornando inviável seu reexame nesta instância por iniciativa da parte que deixou de impugná-la no momento próprio.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de desfalques em conta do PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e postergou a análise da prejudicial de prescrição para a fase de sentença, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da lesão depende de dilação probatória.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, uma vez que o saque integral ocorreu em 1997; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (iii) declaração de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que posterga o exame da prescrição é recorrível por agravo de instrumento; e (ii) determinar se o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO.

6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025.

9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque.

10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, art. 98, § 3º, art. 487, II e parágrafo único, art. 1.015, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, AgRg no Ag n. 1.227.549/RJ, AgInt no AREsp n. 848.116/RS; TJMT - ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

(N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/3/2026, Publicado no DJE 18/3/2026) [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECADÊNCIA. ART. 675 DO CPC. TERMO INICIAL. MARCO OBJETIVO. ASSINATURA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO OU EFETIVA TURBAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1000107-32.2025.8.11.0046, que rejeitou a tese de decadência arguida pelo embargado e determinou o prosseguimento da instrução probatória. Sustenta o agravante que os embargos foram ajuizados fora do prazo de 5 dias previsto no art. 675 do CPC, defendendo como termo inicial a outorga de procuração específica e o acesso do patrono aos autos eletrônicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência da decadência prevista no art. 675 do CPC, a partir de marco objetivo apto a deflagrar o prazo de 5 dias, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

III. Razões de decidir

3. A decisão que aprecia prescrição ou decadência versa sobre mérito e é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, conforme orientação consolidada do STJ, inclusive sob a sistemática da taxatividade mitigada (Tema 988).

4. O art. 675 do CPC estabelece prazo de 5 dias após a adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, sempre antes da assinatura da respectiva carta, admitindo-se, excepcionalmente, a contagem a partir da turbação ou esbulho quando ausente ciência da execução, mitigação que opera em favor do terceiro.

5. A outorga de procuração e o acesso aos autos eletrônicos não constituem, por si, marcos legais aptos a deflagrar o prazo decadencial, por não se confundirem com a assinatura da carta de adjudicação nem com prova inequívoca da efetiva turbação ou esbulho.

6. Incumbe ao embargado o ônus de comprovar o termo inicial do prazo decadencial (art. 373, II, do CPC). Ausente prova robusta e incontroversa quanto à assinatura da carta de adjudicação ou à data certa da efetiva turbação, não se admite a extinção prematura do feito por presunção.

7. A controvérsia acerca do momento da imissão na posse e da efetiva afetação possessória recomenda a dilação probatória, em observância ao devido processo legal e à interpretação estrita dos prazos decadenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do art. 675 do CPC tem como termo inicial, em regra, a adjudicação, alienação ou arrematação, observado o limite da assinatura da respectiva carta, admitindo-se a contagem a partir da turbação apenas em favor do terceiro. 2. A outorga de procuração ou o simples acesso aos autos eletrônicos não constituem, por si, marcos objetivos aptos a deflagrar o prazo decadencial. 3. A decretação da decadência exige prova robusta e inequívoca do termo inicial, incumbindo o ônus ao alegante.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, II, 675 e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.688.989/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp 2.010.204/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.10.2025; STJ, AREsp 2.814.228/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.05.2025.

(N.U 1027240-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/3/2026, Publicado no DJE 13/3/2026) [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por reconhecer a preclusão da matéria relativa à prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar concretamente os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição intercorrente, limitando-se a reconhecer a preclusão consumativa da matéria.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central, reconhecendo que a alegação de prescrição intercorrente já havia sido objeto de análise e decisão anterior pelo mesmo juízo, sem superveniência de fato novo que justificasse a reabertura da discussão.

4. A impossibilidade de nova apreciação da matéria decorre da incidência da preclusão consumativa, que impede o reexame de questões já decididas pelo mesmo juízo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. A ausência de análise dos marcos temporais da prescrição constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da preclusão, não configurando omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e fundamentada no acórdão embargado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão ou contradição o acórdão que deixa de examinar os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição após reconhecer a preclusão consumativa da matéria, quando ausente superveniência de fato novo que justifique a reabertura da discussão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.842.613/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/06/2019.

(N.U 1042669-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/3/2026, Publicado no DJE 6/4/2026) [Destaquei].

Assim,
não conheço
da preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que, a sentença é nula porque o Juízo
a quo
proferiu julgamento de improcedência sem apreciar, deferir ou indeferir expressamente o pedido de produção de prova pericial técnica formulado sob o ID. 53798392, configurando, assim, indeferimento tácito de prova, vedado pelo ordenamento jurídico.

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de selecionar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo dispensar aquelas que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias diante do conjunto probatório já formado, nos termos dos arts. 370 e 464, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acervo documental reunido nos autos se revelou suficiente para a formação do convencimento judicial.

Os documentos produzidos pelo próprio Município — o Relatório Técnico nº 002/2019/COMIRF, o Memorando nº 011/2022/COMIRF e o Memorando nº 043/2021/COMIRF — prestavam esclarecimentos objetivos sobre a situação do imóvel, sua localização em relação à poligonal do Parque Figueira, o erro cadastral verificado e a ausência de qualquer ato de apossamento ou mudança de titularidade.

Some-se a isso a certidão de propriedade que indicava a permanência do imóvel sob domínio da loteadora e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Diante da suficiência do material probatório para a resolução das questões controvertidas, a dispensa da perícia não configurou cerceamento de defesa nem violação ao contraditório.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS ESSENCIAIS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu, como segunda preliminar, que a sentença teria silenciado sobre provas documentais essenciais juntadas pelo próprio Município — especificamente os documentos identificados sob os IDs 80746679 e seguintes —, incorrendo em omissão relevante nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Tampouco assiste razão ao apelante neste ponto.

A exigência de fundamentação analítica prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de examinar individualmente cada documento constante dos autos, mas sim o de expor, de forma clara e coerente, as razões pelas quais formou o seu convencimento. O que se veda é a decisão que deixe de enfrentar questões jurídicas relevantes ou que ignore elementos probatórios determinantes para o resultado do julgamento sem qualquer justificativa.

No caso em exame, a sentença apreciou o conjunto probatório, concluindo pela ausência dos requisitos configuradores da desapropriação indireta.

O fato de os documentos administrativos indicarem erro cadastral envolvendo o lote do apelante não implicava, necessariamente, reconhecimento de afetação do imóvel — conclusão que, aliás, os próprios documentos refutavam ao esclarecer que o lote efetivamente vinculado ao procedimento de reassentamento era o de nº 01, e não o de nº 02. Portanto, a sentença não omitiu provas essenciais; simplesmente chegou a conclusão diversa da pretendida pelo apelante a partir do mesmo acervo probatório.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Geraldino Rosa da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação indenizatória por desapropriação indireta de terreno urbano
, ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, julgou improcedente o pedido inicial.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

Conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau, colhe-se dos autos que o autor propôs a presente ação de desapropriação indireta, objetivando o recebimento de indenização em razão da privação do uso da sua propriedade, diante das restrições ambientais que classificaram o imóvel como área inserida em Zona Especial de Ocupação Restrita I (ZOR I) e Área de Preservação Permanente (APP), e inserem o lote supostamente na poligonal PARQUE FIGUEIRA que é objeto do Contrato de Repasse Nº 0352655-50/2011/Ministério das Cidades/CEF, por meio do Programa Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários, da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades, celebrado no ano de 2011, que busca uma medida sustentável às Áreas de Preservação Permanente - APP, impróprias para edificação.

Afirmou que terceiros que residiam na poligonal do parque foram reassentados.

Pois bem.

A questão central dos autos consiste em determinar se a situação vivenciada pelo apelante em relação ao lote 02, quadra 23, do Loteamento Jardim Monte Líbano configura desapropriação indireta apta a gerar o dever indenizatório do Município de Tangará da Serra.

A desapropriação indireta, como modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, pressupõe o efetivo apossamento do bem pelo Poder Público, com a consequente incorporação do imóvel ao patrimônio público sem a observância do procedimento expropriatório regular. Sem esse elemento essencial — a tomada de posse concreta pelo ente público —, não há como caracterizar o instituto, mesmo que o proprietário experimente restrições ao exercício de seu direito de propriedade.

No caso dos autos, a prova produzida nos autos não demonstra a ocorrência de apossamento administrativo do imóvel do apelante.

O
Relatório Técnico nº 002/2019/COMIRF
(id. 356544359), elaborado pela Comissão Especial de Regularização Fundiária do Município, registrou expressamente que o lote 02, quadra 23, do Residencial Monte Líbano está inserido em Área de Preservação Permanente e em Área Degradada, mas não se encontra inserido na poligonal do projeto do Parque Figueira.

O mesmo relatório esclareceu que o Município não realizou qualquer ato de mudança de titularidade em relação a imóveis inseridos na poligonal do parque, e que o lote do apelante, à época, sequer possuía matrícula aberta no Registro Geral de Imóveis, permanecendo sob domínio da loteadora S.F. Empreendimentos e Construções Ltda.

O
Memorando nº 043/2021/COMIRF
(id. 356544373) por sua vez, respondeu objetivamente às indagações formuladas pela Procuradoria do Município, informando que não houve ocupação do imóvel pelo Município, que não há interesse público no lote para fins de desapropriação ou indenização, e que o lote 02 da quadra 23 se encontra fora dos limites do Parque Figueira.

O
Memorando nº 011/2022/COMIRF
(id. 356544394), ainda, esclareceu a origem do equívoco cadastral que associou o lote do apelante a procedimentos do Projeto Parque Figueira: o cadastramento realizado por empresa terceirizada atribuiu erroneamente ao lote 02 a situação que correspondia ao lote 01, onde havia duas edificações, uma das quais pertencia à beneficiária Vanete Mariana de Almeida. O imóvel efetivamente remanejado e objeto de procedimento indenizatório foi o lote 01, e não o lote 02 de propriedade do apelante.

Esses elementos demonstram que o apelante não foi privado da posse ou da propriedade do imóvel por qualquer ato concreto do Município. A restrição incidente sobre o lote decorre de sua localização em Área de Preservação Permanente, caracterizada por norma geral e abstrata — o Código Florestal e a legislação municipal e estadual correlata — e não de intervenção estatal específica dirigida ao imóvel. Trata-se, portanto, de limitação administrativa de caráter geral, que não confere ao proprietário o direito à indenização por desapropriação indireta.

A distinção entre limitação administrativa e desapropriação indireta é fundamental para o deslinde da controvérsia.

A limitação administrativa impõe restrições gerais e impessoais ao exercício do direito de propriedade em benefício do interesse coletivo, sem transferir ao Poder Público a posse ou o domínio do bem. A desapropriação indireta, ao contrário, pressupõe ato concreto e específico de apossamento do bem pelo Estado, com a destinação do imóvel a finalidade pública. A simples localização do lote em APP, mesmo que impeça a edificação ou restrinja o uso econômico da propriedade, não se confunde com o apossamento exigido para a caracterização da desapropriação indireta.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 471 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE, PELO PODER PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recursos interpostos contra acórdão e decisão publicados na vigência do CPC/73. A decisão ora recorrida conheceu do Agravo em Recurso Especial, para negar provimento ao apelo nobre, interposto pelos ora agravantes.

II. Na origem, os ora agravantes ajuizaram ação postulando a condenação do Estado de São Paulo, ora agravado, ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade, ao fundamento de que o seu imóvel foi incluído em área de preservação permanente, pela Lei estadual 4.023/84, regulamentada pelo Decreto estadual 43.284/98.

III. A sentença afastou a prescrição quinquenal, aplicando o prazo vintenário, e, apreciando a prova pericial produzida nos autos, julgou a ação improcedente, concluindo que "a prova pericial revelou que a propriedade do autor constitui área com predominantemente mata natural coberta por vegetação em situação de preservação permanente decorrente do disposto nos artigos 2º e 10º da Lei n. 4.771/1965 (Código Florestal), de modo que a instituição da área de preservação ambiental não acrescentou restrição significativa, além da já existente. O laudo revela uma área com acentuada geologia instável, totalmente adversa à exploração econômica". Concluiu, ainda, que "não houve total esvaziamento econômico da propriedade. Embora inserida na APA, a propriedade dos autores não se tornou inviável economicamente. O só fato de não instituir o loteamento não aponta para sentido diverso, visto que o aproveitamento econômico a ele não se limita". Asseverou, outrossim, que "o domínio dos autores não foi afetado, obrigados que já estavam e estão a manter a área florestada, quer por força do Código Florestal, quer por razão de conveniência para a própria propriedade, quer porque a propriedade mantém-se disponível e não sofreu nenhuma desvalorização".

Interposta Apelação, pelos ora recorrentes, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, que reconheceu a prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação indenizatória, por não se cuidar, no caso, de desapropriação indireta, não tendo havido desapossamento do imóvel, pelo Poder Público, asseverando, ainda, que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal".

Aviado Recurso Especial, pelos ora agravantes, restou ele inadmitido, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial, que, pela decisão ora agravada foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial.

IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões que levaram o Tribunal de origem a rejeitar as alegações da parte ora agravante foram devidamente expostas, no acórdão recorrido, de vez que acolhera ele a prejudicial de prescrição quinquenal, à míngua de desapossamento do imóvel, não se tratando, no caso, de desapropriação indireta, inaplicando-se a Súmula 119/STJ.

V. O Recurso Especial alegou violação ao art. 471 do CPC/73, ao fundamento de que o acórdão recorrido teria modificado decisão de 1º Grau proferida em saneador, irrecorrido, reconhecendo a natureza real do direito buscado na presente ação. Entretanto, não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 471 do CPC/73 e sobre a referida alegação, não tendo a parte oposto Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão quanto ao tema, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. Também a sentença não faz qualquer alusão à alegada decisão da matéria prescricional em sede de saneador.

VI. Quanto à alegada "violação ao art. 131 do CPC/73, por erro na valoração da prova", ressai evidente a impossibilidade de apreciação da matéria em Recurso Especial, na forma da Súmula 7/STJ.

VII. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, "não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta.
O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa
, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2014).
Ainda segundo o entendimento pacífico desta Corte, "a) as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público; b) o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria" (STJ, REsp 1.784.226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2019). Em igual sentido: STJ, AREsp 1.252.863/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2018; REsp 1.524.056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2018.

VIII. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não houve o apossamento do bem, pelo ente público agravado. Além disso, o Tribunal de origem concluiu que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal". Assim, segundo a jurisprudência dominante e atual desta Corte, fica afastada a hipótese de desapropriação indireta e, consequentemente, o prazo prescricional vintenário, em face da edição do Decreto estadual 43.284/98.

IX. Por fim, alegam os ora agravantes que, se quinquenal fosse o prazo prescricional, deveria ser ele contado a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001, que introduziu parágrafo único ao art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, prevendo prazo de cinco anos para a propositura de "ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público". Alegam que, contando-se o prazo a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001, não haveria prescrição quinquenal, por ajuizada a presente ação em 2004.

Porém, tal matéria não foi prequestionada, pelo acórdão recorrido, e os Embargos de Declaração, opostos em 2º Grau, não suscitaram a necessidade de manifestação do Tribunal de origem sobre tal tese.

Incidência das Súmulas 282 e 356, do STF.

X. De qualquer sorte, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição quinquenal nas hipóteses de limitação administrativa não decorre apenas do parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, incluído pela MP 2.183-56/2001, mas também do art. 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no AREsp 1.019.378/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019).

XI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.041.533/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR NORMAS AMBIENTAIS. RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE APOSSE PELO PODER PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se houve desapropriação indireta, gerando o direito à indenização, ou se se trata de uma limitação administrativa decorrente de normas ambientais que não enseja tal compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As limitações ambientais, mesmo que resultem na inviabilidade de uso econômico da propriedade, não configuram desapropriação indireta, pois não há apossamento do imóvel pelo poder público.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as restrições ambientais sobre a propriedade não geram o direito à indenização por desapropriação indireta, mas devem ser tratadas como limitações administrativas, com a devida indenização por meio de ação de direito pessoal, e não real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta. O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta.

(N.U 1000227-87.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025) [Destaquei].

Ademais, o equívoco cadastral reconhecido pelo Município, embora relevante do ponto de vista da atuação administrativa, não é suficiente para configurar afetação jurídica do imóvel a finalidade pública. O próprio Município esclareceu que o erro foi identificado e não gerou qualquer ato de transferência de domínio ou incorporação do bem ao patrimônio público. O lote permaneceu e permanece sob domínio privado.

Diante do conjunto probatório existente nos autos, conclui-se pela ausência dos requisitos configuradores da desapropriação indireta, em especial o efetivo apossamento administrativo do imóvel pelo Município de Tangará da Serra, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação.

Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026